Tribunal: STF
Processo: HC 261174
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aluísio Valdo Laranjeira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº nº 2.727.163/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido da imputação de homicídio qualificado tentado contra a vítima Suzana Pereira de Sousa, sendo condenado pela conduta descrita no art. 129, caput, do Código Penal, contra a vítima Thiago Pereira da Silva.



    Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao AREsp nº 2.727.163/GO interposto pelo Ministério Público para “dar trânsito ao recurso especial, o qual deve ser acolhido para anular o julgamento popular e submeter o recorrido a novo júri” (e-doc. 20, p. 81).



    Neste writ, a defesa sustenta que a anulação de decisão absolutória do Tribunal do Júri somente é possível quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, pois os jurados, no exercício de sua competência constitucional, entenderam pela absolvição do paciente mesmo mediante a análise de todas as provas, que foram devidamente apresentadas e julgadas. 



    Requer, ao final, seja cassado o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o paciente pela imputação de homicídio qualificado tentado. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POPULAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo do Ministério Público do Estado de Goiás, anulando julgamento popular por decisão contrária à prova dos autos e determinando novo julgamento pelo Conselho de Sentença. 2. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, especialmente por decisão desfavorável ao acusado e contrária ao parecer do Ministério Público Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que anulou o julgamento popular por ser contrária à prova dos autos, sem apreciação pelo colegiado, viola o princípio da colegialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O relator pode conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido estiver em confronto com jurisprudência consolidada, conforme art. 253, parágrafo único, inciso II, "c", do RISTJ. 5. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que permitem a anulação de decisão do Tribunal do Júri, quando proferida sem apoio mínimo na prova dos autos. 6. O parecer do Ministério Público Federal, que atua como fiscal da lei, não vincula este Superior Tribunal e nem inviabiliza o julgamento pela relatoria do recurso em sentido discordante com a manifestação do Parquet. IV. DISPOSITIVO E TESE” 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O relator pode decidir monocraticamente quando o acórdão recorrido está em confronto com jurisprudência consolidada. 2. A decisão monocrática que anula julgamento popular por ser contrária à prova dos autos não viola o princípio da colegialidade." (e-doc. 21) 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, na decisão monocrática agravada, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O art. 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo Penal não viabiliza absolvições arbitrárias, assim entendidas aquelas que não encontram lastro algum à vista da prova produzida nos autos. É que a soberania do júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal) não lhe confere poder incontrastável. Além disso, o sistema de avaliação de prova a partir da íntima convicção, a despeito de relativizar o controle acerca do decidido, não impede a aferição quanto à existência de mínima racionalidade, indispensável a legitimar o quanto resolvido pelo conselho de sentença.



    A esse respeito:



    “1. A soberania do Tribunal do Júri não é absoluta e deve estar calcada em elementos de prova. 



    2. A anulação de decisão absolutória do Júri é possível quando manifestamente dissociada do contexto probatório”. (AgRg no AREsp n. 2.657.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)



    Essa discussão já foi solvida, também, em âmbito constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, oportunidade em que se firmou a seguinte tese:



    “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos” (ARE 1225185, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 13-12-2024 PUBLIC 16-12-2024).



    Firmadas essas premissas, observo que o acórdão divergiu dessa interpretação, porque concluiu que, no geral, a absolvição a partir do quesito dito genérico não se vincula a qualquer elemento probatório ou a alegação e nem pode ser revista pela justiça togada.



    Em acréscimo, a despeito de chegar a afirmar que há prova a embasar a absolvição, a moldura fática admitida como incontroversa registra cenário diverso.



    Realmente, constou que tanto a defesa técnica quanto o acusado, em autodefesa, sustentaram as teses de ausência do dolo de matar e requereram, em caso de condenação, o reconhecimento do homicídio privilegiado. Entretanto, em conclusão que não se alinha a qualquer elemento factível, os jurados optaram por absolver o acusado, ao que torna a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal).” (e-doc. 20, p. 82-83, grifei) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, como no presente caso. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinação de submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 5. Alegação de excesso de linguagem. Não ocorrência. 6. Ordem denegada”. (HC 112472, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04/12/2013)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus . 3. Ordem denegada” (HC 94.730/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2013; grifo nosso). “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. A anulação parcial do julgamento seria válida tão-somente em caso de quesitação irregular, o que não se dá na presente ação, cuja defesa sustenta a negativa de autoria do Paciente. 3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 4. A alegação dos impetrantes de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seria mais prejudicial ao Paciente não é suficiente para justificar a concessão da ordem, ainda mais quando se verifica que será renovada a oportunidade de buscar a absolvição do Paciente pelos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa; e mesmo na eventualidade de nova condenação, a pena dos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa não ultrapassará a dosimetria estabelecida no primeiro julgamento. 5. Ordem denegada”. (HC 113.627/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013). 



    Ademais, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente